Tribunal: STJ
Processo: 8020898-53.2018.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2510336 - BA
(2023/0379853-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: AGENEVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: AELSON MALTA SILVA
EMBARGANTE
: AGNALDO BISPO DE LIMA
EMBARGANTE
: AGNALDO DE SOUZA REIS
EMBARGANTE
: ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ANA RITA AZEVEDO MASCARENHAS
EMBARGANTE
: ANGELICA MELO SILVA
EMBARGANTE
: ANTONIO FERNANDES DE SOUSA FILHO
EMBARGANTE
: ANTONIO JOSE DA PAZ NETO
EMBARGANTE
: ANTONIO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ARIVAN PAIVA PEREIRA
EMBARGANTE
: ARNALDO FONSECA DIAS
EMBARGANTE
: AROLDO MOTA SILVA
EMBARGANTE
: AUGUSTO SANTOS DE ANDRADE
EMBARGANTE
: CAETANO AVELINO DAMIAO
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: CARLOS SACRAMENTO VINHAS
EMBARGANTE
: CARLOS TADEU FENTANES
EMBARGANTE
: CHARLES MASCARENHAS CASTELO BRANCO
EMBARGANTE
: CLAUDETE NASCIMENTO DE SOUZA
EMBARGANTE
: CLAUDIO BONFIM BORGES
EMBARGANTE
: CLEBER SANTOS NASCIMENTO
EMBARGANTE
: DILCELIA DOS SANTOS FERREIRA
EMBARGANTE
: EDISON PORTO MASCARENHAS
EMBARGANTE
: EDMILSON SANTANA BARRETO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: EDSON DE ASSIS FERREIRA
EMBARGANTE
: EDSON SANTOS BESSA
EMBARGANTE
: EDVAL MUNIZ DOS SANTOS
EMBARGANTE
: EDVALDO MARINHO DE SOUZA
EMBARGANTE
: EGBERTO MELO SILVA
EMBARGANTE
: ELI ANTONIO LIMA
EMBARGANTE
: ENILDO ARCANJO DE JESUS
EMBARGANTE
: ERIBALDO DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE
: FERNANDO GONCALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: GERMINIO SOUZA DE JESUS
EMBARGANTE
: HAMILTON PINTO LIMA
EMBARGANTE
: HUGO SERGIO MIRANDA DE SOUSA
Documento eletrônico VDA54719327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 6476c7a5-b515-44fe-9c29-100aa3380fff

EMBARGANTE
: ISRAEL CERQUEIRA ALCANTARA
EMBARGANTE
: IVANITO SANTOS SILVA
EMBARGANTE
: JALDELIA DOS SANTOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JANIO REIS VIANA
EMBARGANTE
: JESSE MOREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: JILSON NUNES MIRANDA
EMBARGANTE
: JOAO ARAUJO DE JESUS
EMBARGANTE
: JOAO RAIMUNDO SANTOS FILHO
EMBARGANTE
: JORGE SILVA SOUZA
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS DOS SANTOS
EMBARGANTE
: JOSE DINEY SANTOS OLIVEIRA
EMBARGANTE
: JOSE ROBERTO ARAUJO CORREIA
EMBARGANTE
: JUCILENE SANTOS BACELAR
EMBARGANTE
: JURANDY XAVIER DE MOURA
EMBARGANTE
: JUSCELINO ALMEIDA DE ANDRADE
EMBARGANTE
: LEISE APOLINARIO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: LEONARDO AFFONSO SANTOS CORREIA
EMBARGANTE
: LUCIANO DOS SANTOS SOUSA
EMBARGANTE
: LUCIANO SANTANA ARAUJO
EMBARGANTE
: LUCIENE DOS SANTOS BATISTA
EMBARGANTE
: LUCINEIA MONTEIRO DE RAMOS
EMBARGANTE
: LUCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA
EMBARGANTE
: LUIS CLAUDIO DIAS DE SOUZA
EMBARGANTE
: LUIZ CARLOS FONSECA BRASIL
EMBARGANTE
: LUIZ COSME CONCEICAO DA SILVA
EMBARGANTE
: LUIZ EDUARDO BATISTA VIEIRA
EMBARGANTE
: LUIZ GONZAGA DE SOUZA JUNIOR
EMBARGANTE
: MAGNALDO NASCIMENTO DA SILVA
EMBARGANTE
: MANOEL DOMINGOS LUDOVICO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MANOEL MESSIAS SOUSA
EMBARGANTE
: MANOEL SANTOS DA CONCEICAO
EMBARGANTE
: MARCELO ARAUJO GONCALVES
EMBARGANTE
: MARCELO PEREIRA MOREIRA
EMBARGANTE
: MARCELO SOUSA SARMENTO
EMBARGANTE
: MARCIAL CARDOSO DE FREITAS
EMBARGANTE
: MARCIO ALVES DE JESUS
EMBARGANTE
: MARCOS CARRILHO SIMOES
EMBARGANTE
: MARCOS CARRILHO SIMOES FILHO
EMBARGANTE
: MARCOS CESAR SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO
EMBARGANTE
: MARCOS JOSE CHAVES SILVA
EMBARGANTE
: MARCOS ROBERTO CARMO DE CARVALHO
EMBARGANTE
: MARCOS ROBERTO DE JESUS BRITO
EMBARGANTE
: MARIA BARBARA SANTOS DE AGUIAR CERQUEIRA
EMBARGANTE
: MARIO IMBASSAHY DOS SANTOS FILHO
EMBARGANTE
: MARIO SERGIO PAIXAO
Documento eletrônico VDA54719327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 6476c7a5-b515-44fe-9c29-100aa3380fff

EMBARGANTE
: MARIVALDO CATARINO GOES
EMBARGANTE
: MARLA CRUZ DIAS FRAGA
EMBARGANTE
: MARTINHO OLIVEIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MAURO SERGIO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MILTON FERREIRA DE CERQUEIRA
EMBARGANTE
: MOISES MAIA AGUILAR
EMBARGANTE
: MUSSA MOREIRA DA SILVA FILHO
EMBARGANTE
: OSNI ASSIS DE JESUS
EMBARGANTE
: PABLO MAGALHAES SANTOS
EMBARGANTE
: PATRICIA DIAS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: PAULO CESAR SOUZA DA ROCHA
EMBARGANTE
: RAIMUNDO SERGIO DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE
: ROSEMARY SOUSA REIS
EMBARGANTE
: SERGIO LUIZ SANTOS SOUZA
EMBARGANTE
: THEOBALDO SANTOS TAMBUC FILHO
EMBARGANTE
: UILIENE DE OLIVEIRA SANTOS
EMBARGANTE
: VALMIR DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADOS
: MILENE COSTA MIRANDA - BA024104
PAULO JOSÉ CAMPOS LÔBO - BA009302
DANIELLE GUIMARÃES CHOMPANIDIS - BA023155
MÁRIO FERREIRA ARAÚJO FILHO - BA017313
EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO - BA049929
EMBARGADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADA
: LÍLIAN DE NOVAES COUTINHO FIUZA - BA013003
INTERES.
: MARIA BARBARA SANTOS DE AGUIAR
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CLÁUSULA
. INSUFICIÊNCIA DOS
REBUS SIC STANTIBUS
ARGUMENTOS QUE INTENTAM REBATER O ÓBICE DA SÚMULA No 83,
STJ. TEMA No 494, STF. AUSÊNCIA DE EFETIVO DEBATE DA QUESTÃO
SUSCITADA PELO VIÉS PRETENDIDO PELA PARTE RECORRENTE A
ATRAIR A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA No 211, STJ, E DA
SÚMULA No 282, STF, APLICÁVEL POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES QUE, EM
VERDADE, OBJETIVAM PROMOVER REANÁLISE DE SUPOSTO ERROR IN
, O QUE NÃO É PERMITIDO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS.
JUDICANDO
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. A aplicação do raciocínio referente ao Tema no 494, STF, não ocorre somente em
situações como aquela do AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.606.757/RS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
(utilizado como
29/11/2021,
2/12/2021
parâmetro para aplicação da Súmula no 83, STJ, pela Corte
), na qual houve lei
a quo
que expressamente instituía vantagem, com nomenclatura específica de VPNI, e que
também previa a forma de proceder para absorção dessa vantagem quando da
reestruturação da carreira. A aplicação deste raciocínio do Tema no 494, STF, em
Documento eletrônico VDA54719327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 6476c7a5-b515-44fe-9c29-100aa3380fff

verdade, pode ser feita sempre que é modificada a situação fático-jurídica frente à
qual se fixou, mesmo que por decisão judicial transitada em julgado, a concessão de
alguma vantagem pecuniária remuneratória, por força da cláusula rebus sic stantibus
, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. Assim, a parte agravante não
tem sucesso no rebatimento do óbice da Súmula no 83, STJ.
2. "A ausência de debate da tese recursal pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente manifesta a ausência do requisito constitucional
do prequestionamento" (AgInt no
relator Ministro Gurgel
AREsp n. 2.403.559/RJ,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada. Ademais, "a contradição que autoriza embargos de declaração é a
contradição interna, inexistente no julgado embargado, pois os argumentos do voto
condutor se complementam e fundamentam adequadamente a conclusão" (EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção,
REsp n. 1.806.016/PA,
julgado em
DJEN de
.
10/9/2025,
16/9/2025)
4. "Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria
tratada nos autos ou à correção de eventual
" (EDcl na AR n.
error in judicando
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
5.289/SP,
DJe de
.
31/10/2023,
7/11/2023)
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:33
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 6476c7a5-b515-44fe-9c29-100aa3380fff

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2510336 - BA (2023
/0379853-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: AGENEVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: AELSON MALTA SILVA
EMBARGANTE
: AGNALDO BISPO DE LIMA
EMBARGANTE
: AGNALDO DE SOUZA REIS
EMBARGANTE
: ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ANA RITA AZEVEDO MASCARENHAS
EMBARGANTE
: ANGELICA MELO SILVA
EMBARGANTE
: ANTONIO FERNANDES DE SOUSA FILHO
EMBARGANTE
: ANTONIO JOSE DA PAZ NETO
EMBARGANTE
: ANTONIO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ARIVAN PAIVA PEREIRA
EMBARGANTE
: ARNALDO FONSECA DIAS
EMBARGANTE
: AROLDO MOTA SILVA
EMBARGANTE
: AUGUSTO SANTOS DE ANDRADE
EMBARGANTE
: CAETANO AVELINO DAMIAO
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: CARLOS SACRAMENTO VINHAS
EMBARGANTE
: CARLOS TADEU FENTANES
EMBARGANTE
: CHARLES MASCARENHAS CASTELO BRANCO
EMBARGANTE
: CLAUDETE NASCIMENTO DE SOUZA
EMBARGANTE
: CLAUDIO BONFIM BORGES
EMBARGANTE
: CLEBER SANTOS NASCIMENTO
EMBARGANTE
: DILCELIA DOS SANTOS FERREIRA
EMBARGANTE
: EDISON PORTO MASCARENHAS
EMBARGANTE
: EDMILSON SANTANA BARRETO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: EDSON DE ASSIS FERREIRA
EMBARGANTE
: EDSON SANTOS BESSA
EMBARGANTE
: EDVAL MUNIZ DOS SANTOS
EMBARGANTE
: EDVALDO MARINHO DE SOUZA
EMBARGANTE
: EGBERTO MELO SILVA
EMBARGANTE
: ELI ANTONIO LIMA
EMBARGANTE
: ENILDO ARCANJO DE JESUS
EMBARGANTE
: ERIBALDO DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE
: FERNANDO GONCALVES DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

EMBARGANTE
: GERMINIO SOUZA DE JESUS
EMBARGANTE
: HAMILTON PINTO LIMA
EMBARGANTE
: HUGO SERGIO MIRANDA DE SOUSA
EMBARGANTE
: ISRAEL CERQUEIRA ALCANTARA
EMBARGANTE
: IVANITO SANTOS SILVA
EMBARGANTE
: JALDELIA DOS SANTOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JANIO REIS VIANA
EMBARGANTE
: JESSE MOREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: JILSON NUNES MIRANDA
EMBARGANTE
: JOAO ARAUJO DE JESUS
EMBARGANTE
: JOAO RAIMUNDO SANTOS FILHO
EMBARGANTE
: JORGE SILVA SOUZA
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS DOS SANTOS
EMBARGANTE
: JOSE DINEY SANTOS OLIVEIRA
EMBARGANTE
: JOSE ROBERTO ARAUJO CORREIA
EMBARGANTE
: JUCILENE SANTOS BACELAR
EMBARGANTE
: JURANDY XAVIER DE MOURA
EMBARGANTE
: JUSCELINO ALMEIDA DE ANDRADE
EMBARGANTE
: LEISE APOLINARIO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: LEONARDO AFFONSO SANTOS CORREIA
EMBARGANTE
: LUCIANO DOS SANTOS SOUSA
EMBARGANTE
: LUCIANO SANTANA ARAUJO
EMBARGANTE
: LUCIENE DOS SANTOS BATISTA
EMBARGANTE
: LUCINEIA MONTEIRO DE RAMOS
EMBARGANTE
: LUCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA
EMBARGANTE
: LUIS CLAUDIO DIAS DE SOUZA
EMBARGANTE
: LUIZ CARLOS FONSECA BRASIL
EMBARGANTE
: LUIZ COSME CONCEICAO DA SILVA
EMBARGANTE
: LUIZ EDUARDO BATISTA VIEIRA
EMBARGANTE
: LUIZ GONZAGA DE SOUZA JUNIOR
EMBARGANTE
: MAGNALDO NASCIMENTO DA SILVA
EMBARGANTE
: MANOEL DOMINGOS LUDOVICO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MANOEL MESSIAS SOUSA
EMBARGANTE
: MANOEL SANTOS DA CONCEICAO
EMBARGANTE
: MARCELO ARAUJO GONCALVES
EMBARGANTE
: MARCELO PEREIRA MOREIRA
EMBARGANTE
: MARCELO SOUSA SARMENTO
EMBARGANTE
: MARCIAL CARDOSO DE FREITAS
EMBARGANTE
: MARCIO ALVES DE JESUS
EMBARGANTE
: MARCOS CARRILHO SIMOES
EMBARGANTE
: MARCOS CARRILHO SIMOES FILHO
EMBARGANTE
: MARCOS CESAR SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO
EMBARGANTE
: MARCOS JOSE CHAVES SILVA
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

EMBARGANTE
: MARCOS ROBERTO CARMO DE CARVALHO
EMBARGANTE
: MARCOS ROBERTO DE JESUS BRITO
EMBARGANTE
: MARIA BARBARA SANTOS DE AGUIAR CERQUEIRA
EMBARGANTE
: MARIO IMBASSAHY DOS SANTOS FILHO
EMBARGANTE
: MARIO SERGIO PAIXAO
EMBARGANTE
: MARIVALDO CATARINO GOES
EMBARGANTE
: MARLA CRUZ DIAS FRAGA
EMBARGANTE
: MARTINHO OLIVEIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MAURO SERGIO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MILTON FERREIRA DE CERQUEIRA
EMBARGANTE
: MOISES MAIA AGUILAR
EMBARGANTE
: MUSSA MOREIRA DA SILVA FILHO
EMBARGANTE
: OSNI ASSIS DE JESUS
EMBARGANTE
: PABLO MAGALHAES SANTOS
EMBARGANTE
: PATRICIA DIAS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: PAULO CESAR SOUZA DA ROCHA
EMBARGANTE
: RAIMUNDO SERGIO DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE
: ROSEMARY SOUSA REIS
EMBARGANTE
: SERGIO LUIZ SANTOS SOUZA
EMBARGANTE
: THEOBALDO SANTOS TAMBUC FILHO
EMBARGANTE
: UILIENE DE OLIVEIRA SANTOS
EMBARGANTE
: VALMIR DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADOS
: MILENE COSTA MIRANDA - BA024104
PAULO JOSÉ CAMPOS LÔBO - BA009302
DANIELLE GUIMARÃES CHOMPANIDIS - BA023155
MÁRIO FERREIRA ARAÚJO FILHO - BA017313
EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO - BA049929
EMBARGADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADA
: LÍLIAN DE NOVAES COUTINHO FIUZA - BA013003
INTERES.
: MARIA BARBARA SANTOS DE AGUIAR
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CLÁUSULA
. INSUFICIÊNCIA DOS
REBUS SIC STANTIBUS
ARGUMENTOS QUE INTENTAM REBATER O ÓBICE DA SÚMULA No 83, STJ.
TEMA No 494, STF. AUSÊNCIA DE EFETIVO DEBATE DA QUESTÃO
SUSCITADA PELO VIÉS PRETENDIDO PELA PARTE RECORRENTE A
ATRAIR A INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA No 211, STJ, E DA SÚMULA
No 282, STF, APLICÁVEL POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES QUE, EM VERDADE,
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

OBJETIVAM PROMOVER REANÁLISE DE SUPOSTO
,
ERROR IN JUDICANDO
O QUE NÃO É PERMITIDO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE
NOVO EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A aplicação do raciocínio referente ao Tema no 494, STF, não ocorre somente em
situações como aquela do AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.606.757/RS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
(utilizado como
29/11/2021,
2/12/2021
parâmetro para aplicação da Súmula no 83, STJ, pela Corte
), na qual houve lei
a quo
que expressamente instituía vantagem, com nomenclatura específica de VPNI, e que
também previa a forma de proceder para absorção dessa vantagem quando da
reestruturação da carreira. A aplicação deste raciocínio do Tema no 494, STF, em
verdade, pode ser feita sempre que é modificada a situação fático-jurídica frente à qual
se fixou, mesmo que por decisão judicial transitada em julgado, a concessão de
alguma vantagem pecuniária remuneratória, por força da cláusula
,
rebus sic stantibus
não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada. Assim, a parte agravante não tem
sucesso no rebatimento do óbice da Súmula no 83, STJ.
2. "A ausência de debate da tese recursal pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente manifesta a ausência do requisito constitucional
do prequestionamento" (AgInt no
relator Ministro Gurgel
AREsp n. 2.403.559/RJ,
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
3. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada. Ademais, "a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição
interna, inexistente no julgado embargado, pois os argumentos do voto condutor se
complementam e fundamentam adequadamente a conclusão" (EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção,
REsp n. 1.806.016/PA,
julgado em
DJEN de
.
10/9/2025,
16/9/2025)
4. "Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria
tratada nos autos ou à correção de eventual
" (EDcl na AR n. 5.289
error in judicando
/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 31/10/2023,
DJe de
.
7/11/2023)
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AELSON MALTA SILVA e
OUTROS(AS), contra acórdão de lavra desta Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que negou provimento ao agravo interno da parte então agravante, ora embargante, assim
ementado (fls. 7.236-7.237):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
83
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Como ressaltado na decisão agravada, a parte agravante, ao impugnar a
decisão de inadmissibilidade proferida pela Corte a quo, não refutou
corretamente os pontos que impediram o trânsito recursal, sobretudo a aplicação
da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

2. O entendimento desta Corte é de que não basta, para afastar o óbice da
a alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
Súmula 83/STJ,
consonância com a jurisprudência deste Tribunal. Deve a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, com a indicação clara de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não foi realizado pela
parte agravante.
3. A referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea
"a" do inciso III do
da Constituição Federal de 1988.
art. 105
4. O STJ perfilha o entendimento de que é necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o Recurso
Especial, sob pena de não conhecimento do Agravo do
do CPC, por
art. 1.042
aplicação da
É que "a decisão que não admite o recurso
Súmula 182/STJ.
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. A
decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais" (EAR Esp 701.404/SC, Rel.
p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018).
5. Agravo Interno não provido.
Em seus aclaratórios, sob as fls. 7.251-7.269, a parte embargante alega, em síntese,
que "o Agravo Interno interposto pelos Recorrentes não foi provido (e-STJ FL. 7230/7240) sob o
mesmo fundamento da decisão que não conheceu o Agravo em Recurso Especial, (e-STJ FL. 7123
/7131) sem ter realizado a avaliação de nenhum dos pontos trazidos nas razões de Agravo Interno,
relevantes e suficientes para levar o julgamento a resultado diverso do procalamado (
)" (fl.
sic
7.255). Sustentam, nesse sentido, que apesar de lhes ser exigida a demonstração de precedente
contemporâneo ou superveniente àquele utilizado para aplicação do óbice da Súmula no 83, STJ,
tal comprovação seria impossível, visto que, em verdade, é caso de
, dado porque ao
distinguishing
caso em tela, não se aplicariam o Tema no 494 e o Tema no 5, da repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Nesse sentido, aduz que "o caso dos autos não é o de demonstrar a 'superação da
jurisprudência citada na decisão agravada', mas sim de demonstrar a total inadequação da
jurisprudência citada na decisão agravada ao caso dos autos sem qualquer apreciação dos órgãos
julgadores de instância inferior. Premissa exaustivamente demonstrada nas 39 (trinta e nove)
páginas do ARESP específicas sobre o tema. Ao não dar provimento ao Agravo Interno sob o
fundamento de que não foi demonstrado a superação da jurisprudência citada na decisão
agravada, o r.
embargado incorreu em omissão e em erro de fato, o que enseja a
Decisum
, em caráter excepcional, nos termos da jurisprudência do STJ"
oposição dos presentes embargos
(fl. 7.265).
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

O ESTADO DA BAHIA ofereceu contrarrazões sob as fls. 7.280-7.282, por meio
das quais alega que a insurgência da parte embargante, em realidade, seria mero inconformismo
com a decisão atacada.
É o relatório.
VOTO
I. Do contexto de fundo que deu origem ao presente feito
No âmbito do Processo no 0047495-76.2010.8.05.0001, diversos policiais militares
do Estado da Bahia (os ora embargantes) pleitearam a percepção do reajuste concedido ao soldo
pela Lei estadual no 7.622/2000, bem como sua aplicação ao valor da Gratificação de Atividade
Policial Militar (GAPM, por vezes referida também como GAP), além do pagamento retroativo da
diferença não recebida no momento devido.
A GAPM fora instituída pela Lei do Estado da Bahia n ° 7.145/97. Em seu
o,
art. 7
§1o, a referida lei determinava que fosse reajustada a gratificação sempre que houvesse reajuste do
soldo, na mesma data e no mesmo percentual. Este dispositivo, no entanto, foi revogado,
posteriormente, pelo
Lei do Estado da Bahia no 10.962/2008. Constou da sentença (fls. 216-
art. 33,
217), nesse sentido, que:
[...] O Legislador Estadual, desprezando o postulado do artigo 37, inciso X,
variou os índices de reajustes concedidos aos policiais militares concedendo o
percentual máximo de 34,06% a uma patente e de forma decrescente concedeu
apenas 2,73% ao capitão, e aos demais postos nada concedeu.
[...] A Constituição Federal é clara, e auto-aplicável, ao impor à Administração a
revisão anual de vencimentos do funcionalismo e ao vedar terminantemente a
distinção de índices.
Os autores sustentam, ainda, fazerem jus ao reajuste da GAP no mesmo
percentual deferido ao soldo, com fulcro no
° , § 1 ° da Lei Estadual n. 7145
art. 7
/97. O Requerido asseverou em sua defesa a insubsistência desse pleito, sob a
assertiva de que a norma garantidora já foi revogada. A respeito dessa matéria
deve ser registrada recente alteração da Lei Estadual que embasou o pleito de
reajuste da GAP pelos autores. O
da Lei Estadual n. 10.962/2008 assim
art. 33
dispõe: " Ficam revogados [...], o § 1 ° do
° da
[...]". Neste
art. 7
Lei n. 7145/97,
diapasão, a norma que autorizava o reajuste da GAP na mesma época e
percentual do soldo de fato foi revogada. No entanto, a revogação tem efeitos ex
, a partir de então, e o pleito dos autores refere-se a fato ocorrido antes do
nunc
referido ato e que gera efeitos até os dias de hoje. Diante disso, ao caso em
apreço ainda deve ser aplicada a regra acima referida, artigo 7°, §1°, da
que impõe à Administração a obrigação legal de reajustar a GAP
Lei 7.145/97,
todas as vezes que o soldo for reajustado, respeitando o mesmo percentual.
Os policiais obtiveram sucesso no primeiro grau, tendo-lhes sido reconhecido o
direito ao "reajuste de até 34,06% sobre os respectivos soldos, compensados eventual reajuste
concedido para aqueles de patente inferior a major, com repercussão integral na GAP III, pagando
ainda a diferença devida, com a observância nas duas situações à prescrição parcial, ou seja, o
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

marco inicial de
acrescido de juros legais e correção monetária a partir da citação e
08/05/2004,
honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação" (fls. 217-218).
Na sequência, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
(TJBA) deu provimento à apelação do ESTADO DA BAHIA (parte ora embargada), para reformar
a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos dos policiais, apontando que "a
alterou os soldos e proventos dos servidores públicos civis e militares,
Lei no 7.622/2000
implicando reestruturação dos vencimentos das carreiras do funcionalismo, sem significar revisão
geral e anual, única hipótese em que, nos termos do
X, da CF/88, o reajuste deveria ser
art. 37,
concedido sem distinção de índices. O próprio texto da
por exemplo, evidencia
Lei no 7.622/2000,
a alteração estrutural dos soldos dos policiais militares e outras classes, afastando interpretação de
que se trataria de simples aumento [...] Assim, a legislação invocada não se limitou a instituir uma
revisão geral anual, nos termos do
X da CF/88. Foi além, alterando a estrutura
art. 37,
remuneratória e, por isto mesmo, não estava obrigada a contemplar a todos com o mesmo índice,
não estando o Poder Judiciário convertê-la em mero reajuste anual, tanto mais porque 'não cabe ao
Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos,
sob fundamento da isonomia' (Súmula 339 do STF). Por oportuno, registre-se que o §1o, do
o,
art. 7
da
restou expressamente revogado pela
a espancar dúvidas
Lei 7.145/1997
Lei no 10.962/2008,
acerca de vinculação entre verbas remuneratórias (gratificação e vencimentos indexados), até
porque, afrontosa ao
XIII da Constituição Federal" (fls. 225-226).
art. 37,
Após embargos de declaração, no entanto, a Terceira Câmara Cível do TJBA refluiu
parcialmente em seu posicionamento para se ajustar ao quanto decidido pelo Tribunal Pleno
daquela Corte no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0117629-70.2006.8.05.0001,
"emprestando ao reajuste concedido pela
o caráter de reajuste linear anualmente
Lei no 7.622/2000
assegurado aos servidores civis e militares do Estado da Bahia", de modo a reconhecer, aos
policiais, "o direito de realinhamento dos soldos no percentual de 34,06%, com efeitos retroativos a
novembro de 2004, inclusive em relação à GAP" (fl. 235). De outra parte, foi provido recurso do
ESTADO DA BAHIA apenas para determinar a forma correta de atualização do débito. Este título
executivo transitou em julgado (fl. 268).
Iniciado o cumprimento de sentença, o juízo de primeiro grau suspendeu o trâmite
processual por um ano, em razão da pendência de julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) no 0006410-06.2016.8.05.0000. Esta decisão de suspensão foi
combatida com agravo de instrumento dos policiais (Processo no 0012468-88.2017.8.05.0000), ao
qual a Terceira Câmara Cível do TJBA deu provimento para revogar a suspensão, apontando que
"a natureza vinculante do precedente firmado no julgamento do IRDR servirá de referência
jurisprudencial para os casos que pendem de decisão ou de recurso, não fazendo sentido impor-se o
fundamento aos feitos já sentenciados com trânsito em julgado, sob pena de infringência à
segurança jurídica e aos princípios da celeridade processual, previstos nos incisos LXXXVIII e
XXXVI, no
o da Constituição Federal" (fl. 255).
art. 5
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

Tendo o juiz de primeiro grau determinado o prosseguimento do cumprimento de
sentença, o ESTADO DA BAHIA interpôs outro agravo de instrumento (Processo no 0020202-
27.2016.8.05.0000), arguindo que parte dos policiais beneficiados pela decisão no processo
principal teriam firmado acordos, aos quais chamaram "Acordo GAP", que "tiveram como objeto o
recebimento de 'diferença relativa à revisão da Gratificação de Atividade Policial – GAP, devidas
aos servidores da Polícia Militar, a partir de 1o de abril de 2000 até 30 de abril de 2004.' (fl. 10)" e
que este acordo estabelecia a obrigação "de não ajuizar ação a respeito do objeto acordado, ou
requerer a homologação judicial do acordo, acaso existente o processo" e que os policiais
signatários teriam dado, por meio dele, plena quitação ao ESTADO DA BAHIA (fl. 258). O pleito
estatal foi indeferido, visto que "os acordos firmados pelos Agravados (fls. 134/220) versam sobre
as diferenças da GAP - Gratificação de Atividade Policial quanto ao período compreendido entre
1o de abril de 2000 e 30 de abril de 2004, portanto, antes do limite estabelecido na sentença, repita-
se, 08 de maio de 2004. É evidente que as avenças tiveram como objeto o pagamento de diferenças
da GAP em período delimitado e anterior ao ora executado, que não está englobado no julgamento
da ação de origem, em razão do reconhecimento da prescrição parcial no julgado" (fl. 266).
Na sequência, ainda na fase de cumprimento de sentença, sob as fls. 56-81, os
autores apontaram que o ESTADO DA BAHIA estaria descumprindo a obrigação estabelecida no
título executivo transitado em julgado, sustentando que "o réu cumpre indevidamente a obrigação
de fazer determinada por Vossa Excelência através de VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente
Identificável, em valores em desacordo com o titulo executivo judicial, sem acompanhar a
progressão funcional do policial e mantendo os mesmos 'congelados'." (fl. 57). Adiciona, ainda,
que "o Estado da Bahia se vale da alegação vaga e estapafúrdia de que a mera ocorrência de
reajustes salariais posteriores ao reajuste de 34,06%, previsto pela lei n° 7.622/2000, o teriam
incorporado; cita as jurisprudências como adequadas ao caso; e não expõe os motivos pelo qual se
utilizou da VPNI. Ora, Excelência, a concessão de aumentos posteriores não tem o condão de
modificar a situação fático jurídica existente quando da decisão judicial e muito menos de
incorporar a parcela objeto da demanda" (fl. 59).
O juízo de primeiro grau, então, no sentido do pleito dos policiais, decidiu, sob as
fls. 82-83, que "cumpre ao Estado somente cumprir a determinação judicial e de acordo com a
documentação acostada, a gratificação devida é a GAPM e não a VPNI, esta consiste em
porcentagem sobre o valor equivalente à diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o do
cargo comissionado ou da função de confiança, enquanto que aquela, foi instituída em lei e
portanto, deve ser incorporada nos moldes ali estabelecidos. Neste sentido, determino ao Estado da
Bahia que afaste a VPNI dos proventos dos autores desta ação, fazendo incorporar os percentuais
referentes à GAPM como determinado na Sentença transitado em julgado, no prazo de 15 dias, sob
pena da imposição de medidas necessárias à satisfação do exequente, conforme disposto no art. 536
do CPC" (fl. 82).
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

É contra esta decisão que se insurgiu o ESTADO DA BAHIA, por meio do agravo
de instrumento no 8020898-53.2018.805.0000, cuja petição inicial de fls. 2-13 deu origem ao
presente feito. Em sua peça, o ente público alega que não houve descumprimento da ordem
judicial, posto que a satisfação da execução se deu com a implementação, nos contracheques dos
policiais, de rubricas específicas (códigos 0495 e 0496), denominadas Vantagens Pessoais
Nominalmente Identificáveis (VPNI). Argumenta que os policiais, ao pedir que o pagamento não
fosse implementado por VPNI, estariam desconsiderando que a GAPM e os soldos possuem
valores definidos em lei e devem ser pagos igualmente a todos os ocupantes do cargo, de modo que
somente com a implantação das rubricas de VPNI é que se poderia pôr em prática a
individualização determinada pela decisão transitada em julgado (visto que a determinação judicial
acabaria por diferenciar os soldos e valores de GAPM devidos aos policiais contemplados no título
executivo, em comparação àqueles não contemplados), de modo que teria, sim, havido o
cumprimento da obrigação judicial. Aduz, ainda, que operacionalizar o reajuste determinado no
título executivo judicial original de outra forma, diferente da VPNI, levaria ao indesejado efeito de
perpetuação indevida do aumento e de "super remunerações", o que não se poderia admitir, em
especial diante da regra "
", posto que, alterada a situação jurídica do caso com as
rebus sic stantibus
sucessivas reestruturações da carreira policial militar do Estado da Bahia, feitas por meio de leis
posteriores, as parcelas que antes eram pagas como VPNI, em razão da decisão judicial, restariam
incorporadas pelo aumento e poderiam deixar de ser pagas, visto que mantê-las configuraria
percepção a maior do valor. Sustenta, ainda, que, tal qual "na casuística do MS 32276 DF, o
reajuste de 34,06% objeto da demanda trata-se de vantagem econômica decorrente de decisão
judicial que, por sua vez, não pode ter seus efeitos estendidos ilimitadamente ao longo do tempo,
sendo suas parcelas também incorporadas através de reajustes salariais posteriores à sua concessão.
Cumpre esclarecer que a tese ora sustentada encontra amparo no julgamento do RE 596.663/RJ,
submetido ao rito de repercussão geral (tema 494), em que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal sedimentou o entendimento de que eficácia temporal de decisão judicial que reconhece ao
servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório tem como limite a
superveniente incorporação definitiva do percentual aos seus ganhos" (fls. 10-11).
A Terceira Câmara Cível do TJBA, então, deu provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada, determinando que o juízo de origem admitisse o cumprimento da
obrigação de fazer determinada no título executivo por meio da implantação da VPNI, em acórdão
assim ementado (fl. 1.197):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAIS DE REAJUSTE. SOLDO. GAPM.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPLANTAÇÃO POR MEIO
DE VPNI - VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL.
DESTACAMENTO CONTÁBIL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

O Supremo Tribunal Federal, por meio de tese derivada de julgamento de
Recurso Extraordinário no 596.663 RJ, submetido a rito de repercussão geral
(Tema 494), entende que a força vinculativa das decisões judiciais resta sujeita à
cláusula
.
rebus sic stantibus
Caso em que a VPNI – Vantagem Pessoal Não Identificada, sob as rubricas
denominadas VP SL 7622 e VP GP 7622, constitui mero destacamento das
verbas na individualização do pagamento como técnica de finalidade contábil,
que não respalda a alegação de descumprimento em sede de execução de
obrigação de fazer de título executivo judicial, não havendo falar em violação à
coisa ou ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Decisão reformada. Agravo provido.
Opostos embargos de declaração pelos policiais (fls. 1.219-1.235), o Colegiado a
os rejeitou integralmente, nos termos da ementa assim sumariada (fls. 1.304-1.305):
quo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO.
VPNI.
TÉCNICA
CONTÁBIL.
FUNDAMENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS.
PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Não padece de omissão a decisão que analisou e deslindou as questões trazidas à
baila pelas partes (inclusive em contrarrazões), dispondo, expressamente, as
razões pelas quais fez incidir ao caso concreto (em demonstração da pertinência)
a tese derivada do Recurso Extraordinário 596.663 RJ (Tema 494 STF), firmada
no sentido de que a força vinculativa das decisões judiciais resta sujeita à cláusula
.
rebus sic stantibus
Caso em que pontuada a inexistência de respaldo jurídico para a alegação de
descumprimento em sede de execução de obrigação de fazer do título executivo
judicial transitado em julgado pela conclusão de que a implementação da VPNI,
no caso concreto, via rubricas VPSL 7622 e VPGP 7622, constitui mero
destacamento das verbas na individualização do pagamento como técnica
contábil, sem implicar violação à coisa julgada material (segurança jurídica) ou à
irredutibilidade de vencimentos.
A referência à jurisprudência do RE 561836 RN veio à decisão devidamente
contextualizada, como reforço argumentativo à admissibilidade da técnica
contábil em que a Administração Pública se valeu da VPNI para a satisfação o
dever de implantar a URV para determinada categoria de servidores públicos,
não havendo que se falar em ausência de pertinência ao caso concreto, ou
contradição com os termos da decisão.
A pretensão de prequestionamento resta atendida quando examinados todos os
temas trazidos pelo recorrente na apelação e nos aclaratórios.
Embargos não acolhidos.
Os policiais, então, interpuseram recurso especial (REsp), sob as fls. 1.421-1.453,
por meio do qual sustentaram, com esteio no permissivo do
III, "a", da Constituição da
art. 105,
República Federativa do Brasil (CRFB), violação ao
§1o, IV e V, do Código de Processo
art. 489,
Civil (CPC), e ao
I e II, bem como do parágrafo único, I e II, também do CPC,
art. 1.022,
apontando que o Tribunal
havia deixado de enfrentar questões relevantes, listadas entre as
a quo
fls. 1.431-1.432, oportunamente levantadas em contrarrazões ao agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

Sustentaram, também, ofensa aos arts. 507 e 508, CPC, apontando que "a
prevalência dos argumentos do Ente Público após a contestação e, pior, posteriormente ao transito
em julgado, além da consequente formação do título executivo judicial, seria uma nítida afronta ao
artigo 507, que disciplina a vedação à parte discutir no curso do processo as questões já decididas
cujo a respeito se operou a preclusão, bem como o
ambos do CPC" (fls. 1.436-1.437).
art. 508,
Arguiram, ainda, violação ao
II, CPC, entendendo que o ESTADO DA
art. 373,
BAHIA não teria comprovado qual seria "a modificação fático jurídica superveniente que teria
supostamente incorporado o reajuste deferido judicialmente aos ganhos dos Autores/Recorrentes e
que faria incidir a tese 494 do STF. Qual lei? Em que momento? Este era o ponto central de sua
tese. Violando o artigo 373, inc. II, do CPC. Era imprescindível tal comprovação, haja vista que
alegou fato modificativo do direito dos Autores, ora Recorrentes, cabendo tal comprovação ao Ente
Público" (fl. 1.439).
Na sequência, intentaram realizar
quanto ao Tema no 494, STF (
distinguishing
RE no 596.663/RJ) apontando que "conforme leitura do Tema 494 do STF, a mudança
leading case
da situação fático jurídica citada se relaciona a modificação remuneratória do servidor, com a
instituição de novos planos de cargos e salários, criação e extinção de gratificações,
reenquadramentos e reclassificações nas carreiras, desde que consigne expressamente a absorção
da suposta vantagem discutida pelas novas estruturas remuneratórias instituídas em lei
supervenientes à decisão judicial transitada em julgado. E nada disto ocorreu, pelo contrário,
conforme admitido pelo Ente Público na própria petição de Agravo, houveram apenas meros
reajustes no soldo e na GAP, não existindo qualquer supressão/absorção da vantagem GAP ou do
soldo" (fl. 1.439).
Intentaram, também, realizar
quanto ao Tema no 5, STF (
distinguishing
leading case
RE no 561.836/RN), apontando que "é imperioso ressaltar a contradição existente, haja vista que o
mencionado precedente invocado apenas ratifica as razões dos Recorrentes acerca da
impossibilidade de utilização da VPNI de ofício pelo Ente Público para cumprir determinação
judicial, sem qualquer fundamento legal autorizativo ou decisão judicial prévia. Na tese de
repercussão geral fixada pelo STF está evidenciado que apenas no caso de restruturação
remuneratória, em que seja comprovada absorção do mencionado reajuste deferido judicialmente, é
que pode ser aplicada a regra do
(
) e, consequentemente, a possibilidade de
rebus sic standibus sic
implantação através de VPNI" (fls. 1.443-1.444).
Por último, aduziram que "a criação da VPNI está condicionada a alguns requisitos
legais, dentre os quais, merece destaque, a necessidade de lei prévia a instituindo, em face de
extinção de gratificação, complementação salarial e/ou reestruturação de planos de carreira; bem
assim que a benesse a ser transformada em VPNI decorra de vantagem de natureza pessoal e NÃO
geral. Na hipótese dos autos, tais condições não foram atendidas, haja vista que nenhuma lei foi
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

criada com este intuito; nem existiu determinação judicial prévia neste sentido; o soldo e GAP são
parcelas da remuneração do Policial Militar existentes até a presente data, bem como tais parcelas
NÃO possuem características pessoais e sim exclusivamente gerais" (fl. 1.452).
Contrarrazões em REsp do ESTADO DA BAHIA apresentadas às fls. 1.533-1.543.
O REsp dos policiais não foi conhecido em razão de intempestividade, sob as fls.
1.545-1.548, mas a decisão foi reconsiderada, após petição incidental, levando à prolação de novo
, sob as fls. 1.570-1.574, que inadmitiu o REsp nos seguintes termos:
decisum
De plano, adianta-se que o Recurso Especial não reúne condições de ascender à
instância de superposição, tendo em vista o fundamento a seguir delineado.
Quanto a irresignação do Recorrente no tocante a tese de transgressão aos artigos
489, § 1o, incisos IV e V e 1022, incisos I e II, do Código de Ritos, não merece
ser acolhido, haja vista que o Colegiado julgador, embora em sentido contrário
aos interesses da parte recorrente, manifestou- se sobre as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, expondo suficientemente as razões de seu
convencimento, de sorte que não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional
e o inconformismo configura, na verdade, pretensão de rediscutir a matéria
resolvida.
É pacífico na Corte Infraconstitucional que o magistrado não está obrigado a
rebater um a um os argumentos expendidos pelas partes, quando já encontrou
fundamentação suficiente para decidira lide.
Nessa linha de intelecção, trago à colação o julgado que segue:
[...]
No que se refere a tese de transgressão ao artigo 373, inciso II, do Código de
Ritos, não se abre a via especial à insurgência pela alínea "a" do inciso III do
da Constituição Federal, pois não foi objeto de pronunciamento por
art. 105
parte do acórdão recorrido, quanto a este ponto.
Tal circunstância enseja a incidência na espécie da Súmula 282 do STF, aqui
aplicada por analogia, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada", sendo
também aplicável a Súmula 211 do STJ que enuncia ser “Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
.”.
a quo
Desse modo, forçoso reconhecer a ausência do essencial prequestionamento,
requisito viabilizador da ascensão recursal, no que se refere ao tema
supramencionado. Vejamos a linha de raciocínio adotada de maneira uníssona
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça a esse respeito,
:
in verbis
[...]
Acerca da suposta transgressão aos artigos 507 e 508, sob o argumento de ofensa
a coisa julgada, não se abre a via especial à insurgência pela alínea "a" do inciso
III do
da Constituição Federal, tendo em vista que a aplicação dada ao
art. 105
dispositivo supracitado pelo acórdão vergastado reflete o entendimento
sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema.
Confira-se, nesse sentido, assentou-se a ementa do aresto vergastado, nos
seguintes termos:
[...]
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

O posicionamento do acórdão está em perfeita consonância com entendimento
pacífico do Superior Tribunal de Justiça, impondo a aplicação da Súmula 83 do
STJ, conforme se verifica na ementa abaixo transcritas:
[...] 5. O Tribunal
deu à controvérsia solução que se encontra em
a quo
harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal, no sentido de que
é possível a absorção de vantagem pessoal nominalmente identificada
(VPNI) em decorrência de reestruturação superveniente do regime
vencimental dos servidores, sem que isso importe em ofensa ao princípio
da irredutibilidade de vencimentos ou à coisa julgada. A propósito, os
seguintes julgados: AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.677.227/RS,
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe
AgRg no
21/9/2020;
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1.253.695/RS,
TURMA, DJe 11/11/2013.
6. A tese segundo a qual a questão da absorção da VPNI estaria
acobertada pela coisa julgada - em virtude de não ter sido oportunamente
suscitada na fase de conhecimento ou, outrossim, na ação rescisória - não
foi deduzida nas razões do recurso especial, tratando-se portanto, de
indevida inovação recursal. Ademais, não se encontra ela prequestionada.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO
REsp 1.878.630/SP,
KUKINA,
PRIMEIRA
TURMA,
DJe

AgInt
no

24/9/2020;
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
REsp 1.800.525/SP,
DJe
AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
3/6/2019;
REsp 1.874.853/AM,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/9/2021.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.606.757/RS,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
)
2/12/2021.
Nesse diapasão, percebe-se que o posicionamento exarado pelo Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, encontra-se em consonância com o entendimento do
STJ, o que inviabiliza a admissão do recurso, ante o enunciado da Súmula n.o 83,
aplicável à espécie, que leciona: “não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.”.
Nessa compreensão, com arrimo no artigo 1.030, inciso V, do Código de Ritos,
inadmito presente Recurso Especial.
Na sequência, os policiais interpuseram agravo em recurso especial (AREsp), sob as
fls. 3.372-3.410, reiterando as alegações de violação ao
§1o, IV e V, CPC, e ao
art. 489,
art. 1.022,
I e II, bem como do parágrafo único, I e II, também do CPC, ao aduzir, em síntese, que "a decisão
foi totalmente omissa quanto aos supostos elementos de compatibilidade entre o simplesmente
citado Tema 494 -Repercussão Geral – REX 596.663- Cláusula
(
) e o caso
Rebus Sic Standibus sic
dos autos. E, inclusive, sobre a alegada incompatibilidade expressa que foi exposta pelos
Recorrentes/Exequentes. Qual o fundamento para sua aplicação? Não houve qualquer
fundamentação neste aspecto. Sendo este o ponto central que ensejou a interposição de Recurso
Especial e Extraordinário. Ademais, o acórdão foi omisso acerca do descumprimento do Estado da
Bahia em relação à essência da obrigação de fazer determinada no título executivo, haja vista que
foi comprovado que o Ente Público permanecia implantando valores aquém determinado e apenas
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

para parte dos autores/recorrentes, descumprindo não apenas o título executivo mas diversas outras
decisões definitivas do juízo de execução. E, neste sentido, também não se manifestou acerca da
alegada preclusão, em face de tratar-se de processo de execução, já protegido pelo manto da coisa
julgada material, haja vista que as matérias relacionadas à VPNI e à implantação de valores aquém
do determinado no título executivo judicial são modificadoras da decisão transitada em julgado"
(fls. 3.383).
Quanto ao óbice de ausência de prequestionamento (Súmula no 282, STF, aplicada
por analogia, e Súmula no 211, STJ), relativo à alegação de violação ao
II, CPC, aduziu
art. 373,
que "houve prequestionamento expresso sobre o tema em sede de julgamento do Agravo de
Instrumento e dos embargos de declaração opostos, tendo havido pronunciamento da Turma
Julgadora de forma expressa sobre o tema debatido no presente recurso e inclusive sobre o
atendimento ao prequestionamento. [...] Neste tocante, toda matéria de direito que diz respeito ao
artigo 373, inciso II do CPC que traduz nos autos a necessidade do réu/Executado/Recorrido ter
citado em seu recurso qual a modificação fático jurídica superveniente que teria supostamente
incorporado o reajuste deferido judicialmente aos ganhos dos autores e que faria incidir a tese 494
do STF, ponto central de sua tese, não foi feito, gerando violação aos dispositivos jurídicos do art. 5
o, incisos II, LIV, LV e XXXV e XXXVI;
IX, ambos da Constituição Federal; arts. 313;
art. 93,
373, II;
§ 1o, IV; 507 e 508 do CPC" (fls. 3.407-3.408).
art. 489,
Quanto ao óbice da Súmula no 83, STJ, relativo à alegação de violação aos arts. 507
e 508, CPC, a parte agravante alega que o precedente utilizado para fundamentar a
inadmissibilidade (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.606.757/RS,
Turma, julgado em
DJe de
, teria contexto fático diferente daquele do
29/11/2021,
2/12/2021)
presente feito. Isso porque, no precedente, o objeto de apreciação é a restruturação da carreira de
servidores de Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, pela
quanto à qual restou decidido que "é possível a absorção de vantagem pessoal
Lei no 10.302/2001,
nominalmente identificada (VPNI) em decorrência de reestruturação superveniente do regime
vencimental dos servidores, sem que isso importe em ofensa ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos ou à coisa julgada". Além disso, naquele feito, a
em seu
o,
Lei no 10.302/2001,
art. 2
§3o, expressamente criou a VPNI (ou seja, esta não foi implementada apenas como solução
contábil) e previu a possibilidade de sua absorção quando da implementação de reestruturações
futuras. De outra parte, no feito em tela, a parte agravante alega que, por não ter havido qualquer
menção, do acórdão, a como se teria dado a reestruturação de carreira, nem qualquer citação à lei
que a determinou, não se poderia afirmar que os vencimentos de soldo e GAPM ora devidos em
razão de decisão judicial (e implementados como VPNI apenas como forma de solução contábil,
sem previsão a respeito de como se daria sua absorção por reestruturações futuras), teriam
realmente sido incorporados por uma ou outra reestruturação, o que implicaria em ausência de
similitude fática entre os precedentes e, portanto, impossibilidade de se utilizar o AgInt no
como embasamento para aplicar a Súmula no 83, STJ.
REsp n. 1.606.757/RS
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

Nesse sentido, afirma que "no caso em apreço dos Exequentes/Recorrentes, não há
que se falar em restruturação de carreira, lei disciplinando a criação vantagem pessoal
nominalmente identificada – VPNI e muito menos hipóteses de absorção da multicitada vantagem.
Situação esta que não se amolda a hipótese trazida equivocadamente no r.
recorrido. A
Decisum
discussão nos autos não é de absorção de vantagem pessoal nominalmente identificável – VPNI,
mas sim de sua utilização inovadora e unilateral para implantação das vantagens deferidas
judicialmente, descumprindo e descaracterizando o teor do título executivo transitado em julgado,
sem qualquer requisito autorizativo de lei ou de decisão judicial" (fl. 3.392).
Não houve apresentação de contrarrazões ao AREsp (fls. 6.999-7.000).
O relator original do feito neste STJ, Exmo. Min. Herman Benjamin, sob as fls.
7.123-7.131, não conheceu do AREsp, por meio de decisão monocrática assim fundamentada:
O Recurso Especial foi inadmitido com base no reconhecimento da ausência de
contrariedade aos arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, I e II, do
na
CPC/2015,
aplicação das Súmulas 211/STJ e 282/STF quanto à alegada infringência ao
dispositivo 373, I, do Código de Ritos e, por fim, na incidência da Súmula 83/STJ
em relação à ventilada ofensa à coisa julgada (arts. 507 e 508 do
.
CPC/2015)
O Agravo é tempestivo, entretanto observa-se que nele não foram combatidos
todos os argumentos que sustentaram a inadmissão do Recurso, motivo pelo qual
não merece conhecimento.
Ao inadmitir o seguimento do apelo extremo, o Tribunal baiano assim aplicou o
enunciado da
(fls. 1.577-1.579, e-STJ):
Súmula 83/STJ
[...]
Entretanto, os agravantes não lograram demonstrar a superação da jurisprudência
citada na decisão agravada, visto que não constam, em seu Agravo em Recurso
Especial (fls. 3.372-3.410, e-STJ), julgados atuais ou supervenientes àqueles nela
citados.
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a alegação genérica de
que o acórdão recorrido não está em consonância com a sua jurisprudência não
basta para afastar o óbice da
A parte recorrente deve demonstrar
Súmula 83/STJ.
nela foi adotada outra positivação do direito, com a indicação clara de
precedentes contemporâneos ou subsequentes aos mencionados no decisum
agravado ─ o que, ao contrário do que afirmam, não foi realizado pelos
agravantes.
A propósito, cito:
[...]
A referida diretriz, de acordo com esta Corte Superior, é aplicável também aos
Recursos interpostos pela alínea "a" do
III, da Constituição Federal de
art. 105,
1988.
Nesse sentido:
[...]
Com efeito, o posicionamento pacificado pelo STJ é de que é necessária a
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial na origem, sob pena de não conhecimento do Agravo do
do CPC por aplicação da
art. 1.042
Súmula 182/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

Diante do exposto, não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias
ordinárias, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no
importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
Os policiais opuseram embargos de declaração (fls. 7.136-7.159), e estes foram
parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, reconhecendo-se a ocorrência de erro material na
decisão monocrática, especificamente às fls. 7.125-7.126, mas sem que se alterasse a conclusão do
julgado pelo não conhecimento do AREsp (fls. 7.175-7.181).
Interpuseram, então, agravo interno, sob as fls. 7.187-7.217, alegando, em síntese,
que, apesar de lhes ser exigida a demonstração de precedente contemporâneo ou superveniente
àquele utilizado para aplicação do óbice da Súmula no 83, STJ, tal comprovação seria impossível,
visto que, em verdade, é caso de
, posto que, ao caso em tela, não se aplicaria o
distinguishing
Tema no 494, STF, nem o Tema no 5, STF. Nesse sentido, aduziram que "padece de grave equívoco
a decisão de inadmissão de Recurso Especial na origem, aplicando a Súmula 83 deste Egrégio
Tribunal, simplesmente citando a convergência do acórdão vergastado com a decisão do AgInt no
1.606.757/RS, em que os mesmos requisitos de similitude do precedente 494 do STF teriam que se
adequar ao caso dos autos, mas não existem e sequer foram analisados pelo Tribunal de Justiça,
apesar de devidamente provocado. Flagrante, pois, o
, justificada pela distinção entre
distinguishing
o objeto tratado no AgInt no 1.606.757/RS, invocado como fundamento para inadmitir o Recurso
Especial interposto pelos Recorrentes, e aquele enfrentado nos presentes autos, sendo evidente a
inaplicação do precedente invocado pelo r.
" (fl. 7.191).
Decisum
Esta Segunda Turma, a seguir, negou provimento ao agravo interno, tendo
entendido não adequadamente refutado o óbice da Súmula no 83, STJ, em decisão assim ementada
(fls. 7.232-7.233):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
83
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Como ressaltado na decisão agravada, a parte agravante, ao impugnar a
decisão de inadmissibilidade proferida pela Corte a quo, não refutou
corretamente os pontos que impediram o trânsito recursal, sobretudo a aplicação
da Súmula 83/STJ.
2. O entendimento desta Corte é de que não basta, para afastar o óbice da
a alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
Súmula 83/STJ,
consonância com a jurisprudência deste Tribunal. Deve a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, com a indicação clara de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não foi realizado pela
parte agravante.
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

3. A referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea
"a" do inciso III do
da Constituição Federal de 1988.
art. 105
4. O STJ perfilha o entendimento de que é necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o Recurso
Especial, sob pena de não conhecimento do Agravo do
do CPC, por
art. 1.042
aplicação da
É que "a decisão que não admite o recurso
Súmula 182/STJ.
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. A
decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais" (
Rel.
EAREsp 701.404/SC,
p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018).
5. Agravo Interno não provido.
Contra este acórdão, foram aviados os presentes aclaratórios, sob as fls. 7.251-
7.269. O ESTADO DA BAHIA apresentou contrarrazões sob as fls. 7.280-7.282.

II. Da apreciação dos embargos de declaração
Os embargos não comportam acolhimento.
Explica-se.
O argumento central do arrazoado da parte embargante é de que não haveria
similitude fática entre o acórdão utilizado como fundamento para aplicação da Súmula no 83, STJ,
e o acórdão
, de modo que o óbice em questão não poderia se sustentar. Apesar de
a quo
significativamente bem construído, o argumento em análise não é capaz de convencer.
Além disso, ainda que assim não fosse, fato é que, no presente feito, não foi
adequadamente impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau,
porquanto a parte agravante, ora embargante, não infirmou suficientemente nenhum dos
argumentos utilizados, pela Corte
, para a inadmissão do seu recurso especial.
a quo
Em verdade, em estudo minucioso dos presentes autos, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau de fls. 1.570-1.579, que inadmitiu o recurso especial, fundou-se, tal
qual anteriormente detalhado, em três argumentos distintos e autônomos:
- aplicabilidade do
(i)
óbice da Súmula no 83, STJ, quanto à alegação de violação aos arts. 507 e 508, CPC, no que tange
à matéria da coisa julgada;
- aplicabilidade do óbice da Súmula no 211, STJ, e da Súmula no
(ii)
282, STF, aplicável por analogia, quanto à alegação de violação do
II, CPC; e
-
art. 373,
(iii)
inexistência de ofensa aos arts. 489, §1o, e 1.022, CPC, e de negativa de prestação jurisdicional,
uma vez que "o Colegiado julgador, embora em sentido contrário aos interesses da parte
recorrente, manifestou- se sobre as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, expondo
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

suficientemente as razões de seu convencimento, de sorte que não se vislumbra negativa de
prestação jurisdicional e o inconformismo configura, na verdade, pretensão de rediscutir a matéria
resolvida".
Quanto ao
, relativo ao óbice da Súmula no 83, STJ, aplicado
primeiro fundamento
à alegação de violação da coisa julgada (arts. 507 e 508, CPC), a parte agravante defende, em seu
AREsp, que "a decisão do AgInt no 1.606.757/RS se refere ao entendimento de que não ofende à
coisa julgada à absorção de vantagem pessoal nominalmente identificável - VPNI em decorrência
de reestruturação superveniente de regime jurídico dos servidores, realizada através de lei
específica e autorizativa. Entretanto, o caso dos autos não se adequa em nada a tal situação, haja
vista que a hipótese em apreço se refere a possibilidade inovadora, unilateral e sem autorização
legal de na execução o Executado/Recorrido implantar as vantagens deferidas judicialmente
através de vantagem pessoal nominalmente identificável- VPNI, sem que tenha havido qualquer
reestruturação posterior de regime vencimental dos servidores ou legislação autorizativa da criação
da VPNI. Simplesmente se utilizando do instituto da VPNI como um suposto “destacamento
contábil”. Repise-se, no caso dos autos não existiu qualquer reestruturação posterior de regime
vencimental dos servidores, não ocorreu qualquer modificação fático-jurídica superveniente acerca
de alteração e/ou incorporação do percentual de reajuste deferido judicialmente, inexistindo
qualquer realização de incorporação superveniente, bem como não existe qualquer lei que autorize
a criação de vantagem pessoal nominalmente identificável – VPNI" (fls. 3.392-3.393).
Ocorre que o recurso extraordinário (RE) no 596.663/RJ,
do Tema no
leading case
494, STF, teve, como contexto fático, o pleito de trabalhadores, via reclamação
trabalhista ajuizada contra o Banco do Brasil, na qual restou reconhecido o direito dos obreiros às
diferenças decorrentes da aplicação da Unidade de Referência de Preços (URP) de fevereiro de
1989, no percentual de 26,05%, tendo-se assentado que a vantagem seria incorporada aos
proventos, com efeitos presentes e futuros. Este pleito trabalhista transitou em julgado e,
posteriormente, o Banco do Brasil arguiu que teria havido uma modificação superveniente da
situação fática, trazida à efeito por meio de um dissídio coletivo que incorporou o aumento de
26,05% à remuneração. Assim, não se poderia manter o percentual de reajuste após a incorporação
do aumento, sob pena de este aumento se perpetuar indevidamente e indefinidamente. O juízo de
origem acolheu o pedido do Banco do Brasil, dando por quitada a obrigação de incorporação da
URP referente ao mês de fevereiro/89, o que gerou recurso dos trabalhadores, cuja temática de
direito veio a ser solvida apenas quando do julgamento do referido RE.
Naquele feito (RE no 596.663/RJ), o voto-vista vencedor do Exmo. Min. Teori
Zavascki, apontou que "o pedido de vista, conforme referi na oportunidade, se deveu à percepção
de que, consideradas as circunstâncias do caso, a questão jurídica em debate não diz respeito à
. O exame dos autos confirma esse
, mas, sim, a eficácia temporal da sentença
coisa julgada
entendimento. Realmente, a sentença exequenda reconheceu o direito dos demandantes a
incorporar, em seus vencimentos, o percentual de 26,05%, relativo à URP de fevereiro de 1989.
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

Trata-se de típica sentença sobre relação jurídica de trato continuado, que, portanto, projeta efeitos
prospectivos. Justamente por isso, a questão que ordinariamente se põe em relação a essa espécie
de provimento é a da sua eficácia temporal futura: até quando a sentença tem eficácia? É, por
ventura,
, a produção de seus efeitos? Sobre esse tema, há uma premissa conceitual
ad aeternum
incontroversa: a de que a força vinculativa dessas sentenças atua rebus sic stantibus. [...] Tratando-
se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se
mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula
). [...] Ora,
rebus sic stantibus
no caso concreto, ocorreu uma evidente alteração no
: o
status quo
percentual de 26,05% objeto da condenação foi inteiramente satisfeito pela instituição
executada, tendo sido inclusive objeto de incorporação aos vencimentos dos demandantes por
".
força de superveniente cláusula de dissídio coletivo
Vê-se, portanto, que mesmo no
do Tema no 494, STF, não há criação,
leading case
por meio de lei, de uma Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) propriamente dita,
nem há lei instituindo mecanismo de incorporação posterior do reajuste em questão quando da
reestruturação da carreira. Em verdade, o que houve foi uma incorporação, por meio de dissídio
coletivo superveniente, do percentual anteriormente deferido de URP de fevereiro de 1989, em
ação trabalhista transitada em julgado.
A aplicação do raciocínio referente ao Tema no 494, STF, portanto, não ocorre, tal
qual deseja fazer crer a parte embargante, somente em situações como aquela do AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.606.757/RS,
29/11/2021,
DJe de
(utilizado como parâmetro para aplicação da Súmula no 83, STJ, pela Corte
2/12/2021
a quo
), na qual houve lei que expressamente instituía vantagem, com nomenclatura específica de VPNI,
e que também previa a forma de proceder para absorção dessa vantagem quando da reestruturação
da carreira. A aplicação deste raciocínio do Tema no 494, STF, em verdade, pode ser feita
sempre que é modificada a situação fático-jurídica frente à qual se fixou, mesmo que por
decisão judicial transitada em julgado, a concessão de alguma vantagem pecuniária
remuneratória, por força da cláusula
, não havendo que se falar em ofensa
rebus sic stantibus
. Por isso mesmo é que a tese fixada no referido Tema é significativamente geral:
à coisa julgada
"A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de
acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do
referido percentual nos seus ganhos".
Não prospera, portanto, a tese de que não há similitude fática suficiente entre
o AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.606.757/RS,
DJe de
e o caso em tela, a justificar a aplicação, aos dois casos, do
29/11/2021,
2/12/2021,
entendimento constante da tese do Tema no 494, STF, e, em consequência, a justificar a utilização
deste precedente como fundamento para aplicação do óbice da Súmula no 83, STJ.
Pelas razões expostas, tem-se que os argumentos da parte recorrente são
insuficientes para ilidir a aplicação do óbice sumular, visto que "para infirmar a aplicação da

Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte comprovar que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão do Tribunal de origem" (AgRg no
rel. Min. Rogerio
AREsp n. 2.543.403/PR,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
, atitude não adotada pela parte agravante no caso
16/6/2025)
em apreço.
Quanto ao
, relativo aos óbices da Súmula no 211, STJ, e da
segundo fundamento
Súmula no 282, STF, aplicados à alegação de violação da regra de ônus probatório (arts. 373, II,
CPC), a tese da parte agravante é de que essa violação teria ocorrido porque o ESTADO DA
BAHIA não teria identificado qual a modificação fático jurídica superveniente, a qual teria
incorporado o reajuste deferido judicialmente aos ganhos dos autores e que faria incidir a tese do
Tema no 494, STF. Ocorre que, em verdade, o Tribunal
considerou que "como técnica usual
a quo
de implementação contábil de vantagem pessoal que é, a VPNI não depende necessariamente de lei
em sentido estrito para a sua instituição, como querem fazer crer os Agravados" (fl. 1.202). Assim,
o viés por meio do qual a Corte de origem enfrentou a problemática dos autos foi o da
admissibilidade da VPNI como técnica de implementação contábil das vantagens deferidas
judicialmente, em processo transitado em julgado, e da desnecessidade de lei em sentido estrito
que haja como marco temporal de reestruturação de carreira ou outro fato jurídico superveniente.
Jamais houve enfrentamento da problemática sobre o viés desejado pela parte agravante, qual seja,
que seria necessário identificar exatamente qual o acontecimento que ensejou a modificação fático-
jurídica superveniente.
Assim, escorreita a aplicação do óbice da Súmula no 211, STJ
("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
") e, por analogia, do óbice da Súmula no 282,
a quo
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada"), posto que a jurisprudência desta Casa é uníssona no sentido de que "a
ausência de debate da tese recursal pela Corte de origem sob o viés pretendido pela parte recorrente
manifesta a ausência do requisito constitucional do prequestionamento" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em

AREsp n. 2.403.559/RJ,
3/6/2024,
DJe de
. Na mesma toada:
6/6/2024)
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÕES
CIVIS
PÚBLICAS.
DANOS
AMBIENTAIS.
CONSTRUÇÃO
EM
APP.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA. HIPÓTESES DO DO AUSÊNCIA. NÃO ART. 947

CABIMENTO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CPC/2015.
APLICAÇÃO DA
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA N. 282/STF.
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
DEFICIÊNCIA RECURSAL. FALTA EM APONTAR
SÚMULA N. 283/STF.
OS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA N. 284/STF.
[...] VII - Na circunstância versada, evidencia-se que os arts. 7o, 8o, 10, 932, V,
c, 982 e 114 do CPC não foram examinados pelo Tribunal a quo, que acarreta
o não conhecimento do recurso especial, quanto aos pontos, pela falta
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

de cumprimento ao requisito do prequestionamento. Aplica-se, ao caso,
por analogia, a
"É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula n. 282/STF:
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
VIII
-
Ausente
o
prequestionamento
da
questão
federal
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial,
pois não há esgotamento na via ordinária da tese recursal, quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido
.
pela parte recorrente
[...] XII - Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.176.869/RJ,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/6/2025,
25/6/2025)
Registre-se, ainda, por derradeiro, que, "a mera alegação genérica da existência de
prequestionamento não é suficiente para impugnar o óbice da
(ou 282/356/STF),
Súmula 211/STJ
sendo imprescindível a efetiva demonstração quanto ao modo como teria havido a apreciação pelo
Tribunal de origem, notadamente por meio da transcrição dos excertos do acórdão recorrido"
(AgInt no
rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do
AREsp n. 1.724.002/DF,
TRF5), Primeira Turma, DJe de
, atitude não adotada pela parte agravante no processo
18/4/2022)
vertente.
Quanto ao
, relativo à inexistência de ofensa aos arts. 489, §1o,
terceiro fundamento
e 1.022, CPC, e de negativa de prestação jurisdicional, a alegação da parte, sob as fls. 3.381-3.382,
é de que os pontos relevantes, não tratados pela Corte
, seriam:
a quo
1.
, nos seguintes aspectos:
OMISSO
-(i) em relação a invocação do Tema 494, posto que se olvidou em
demonstrar seus fundamentos determinantes e a sua efetiva pertinência com
o caso concreto;
-(ii) se olvidou em analisar a íntegra dos argumentos deduzidos no processo
pela embargante, imprescindíveis para o deslinde da questão, matérias essas
que, se analisadas, afastariam a solução adotada no
(comprovada
decisum
impertinência do Tema 494 do STF ao caso dos autos; comprovada
prejudicialidade da implantação da obrigação de fazer através da VPNI
para os recorrentes, preclusão; desrespeito ao ônus da prova);
não se manifestou acerca do descumprimento do Estado da Bahia em
-(iii)
relação ao cerne da obrigação de fazer, haja vista a alegada e comprovada
permanência do descumprimento aos ditames do título executivo transitado em
julgado, em face da implantação de valores a menor e apenas para determinados
Autores;
não se manifestou sobre a preclusão, em face de tratar-se de processo de
-(iv)
execução, já protegido pelo manto da coisa julgada material, sendo as teses
levantadas modificadoras do teor da decisão transitada em julgado, não tendo
sido elas objeto de defesa, muito menos debatida no curso da ação e sequer
, afrontando aos PRINCÍPIOS DA
utilizado na impugnação da obrigação de fazer
SEGURANÇA JURÍDICA, DA COISA JULGADA, DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA;
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

em relação a invocação do Tema 5 do STF – RE 561836, se olvidou em
-(v)
demonstrar seus fundamentos determinantes e a sua efetiva pertinência com o
caso concreto a sua efetiva pertinência com o caso conceto (
).
sic
2. CONTRADITÓRIO:
- ao utilizar o RE 561836 – Tema 5 Repercussão Geral como embasador do
- (i)
entendimento de que a VPNI poderia ser utilizada como técnica de cumprimento
de decisão judicial de forma arbitrária pelo Ente Público, olvidou que na própria
decisão ficou evidenciado que somente em caso de restruturação
remuneratória em que fosse comprovada absorção de mencionado reajuste
deferido judicialmente é que poderia ser aplicada a regra do rebus sic
(
), e, consequentemente, a implantação através de VPNI-
standibus
sic
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável, haja vista que o presente
instituto tem por objetivo preservar a irredutibilidade remuneratória
quando da reestruturação de carreiras ou extinção de parcela de retribuição
. (destaques do original)
Ocorre que o acórdão
se manifestou, suficientemente, sobre todos estes
a quo
pontos. Do excerto que segue (constante das fls. 1.311-1.312), percebe-se que o Tribunal de
origem não se olvidou de demonstrar os fundamentos determinantes e a efetiva pertinência do
Tema no 494, STF, com o caso concreto, visto que se trata, em ambos os casos,
de modificação da situação fático-jurídica frente à qual se havia fixado, mesmo que por decisão
judicial transitada em julgado, a concessão de vantagem pecuniária remuneratória, por força da
cláusula
, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada:
rebus sic stantibus
Pontuou-se, ainda, a inexistência de respaldo jurídico para a alegação de
descumprimento em sede de execução de obrigação de fazer do título executivo
judicial transitado em julgado pela conclusão de que a implementação da VPNI,
no caso concreto, via rubricas VP SL 7622 e VP GP 7622, constitui mero
destacamento das verbas na individualização do pagamento como técnica
contábil, sem implicar violação à coisa julgada material (segurança jurídica), à
ampla defesa, ou à irredutibilidade de vencimentos.
Vejamos o excerto:
"Com efeito. As circunstâncias jurídicas indicam que a implantação da
VPNI, sob as rubricas denominadas VP SL 7622 e VP GP 7622 (id
2189481) constitui mero destacamento das verbas a serviço de técnica
contábil encontrada pelo Poder Público para a implementação do direito
conquistado na sentença, não havendo que se falar em violação à coisa
julgada.
Trata-se de forma contábil de lançamento dos valores em
cumprimento lídimo da obrigação – que não gera prejuízo ao
exequente, por não implicar ofensa ao princípio da irredutibilidade
de vencimentos, - ou seja, por não haver redução no montante total
auferido, até porque nenhuma prova neste sentido existe nos autos.
Ao Poder Público é dado destacar em rubricas específicas o cumprimento
de decisões judiciais pelo escopo válido de efetivar o controle financeiro e
orçamentário das suas contas em geral, inclusive e, principalmente, no
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

que refere ao cumprimento dos comandos judiciais de natureza
remuneratória que se submetem, em casos tais, à cláusula rebus sic
stantibus.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, por meio de tese
derivada do julgamento do Recurso Extraordinário no 596.663 RJ,
submetido a rito de repercussão geral (Tema 494), consolidou
entendimento justamente neste sentido, ao asserir que a força
vinculante das decisões judiciais resta condicionada à cláusula rebus
, uma vez que a eficácia da coisa julgada não pode
sic stantibus
desconsiderar
as
eventuais
mudanças
futuras
na
política
remuneratória das carreiras públicas, tanto mais por inexistir direito
adquirido a regime jurídico administrativo." (id 8139364)
Além disso, a própria aderência do feito ao Tema no 494, STF, nesse diapasão, já
afasta a tese de que teria havido preclusão porque o título executivo estaria protegido pelo manto
da coisa julgada material. Isso porque, conforme já apontado, o relator para o acórdão no Tema no
494, STF, Min. Teoria Zavascki, deixou claro que "o pedido de vista, conforme referi na
oportunidade, se deveu à percepção de que, consideradas as circunstâncias do caso, a questão
jurídica em debate não diz respeito à coisa julgada, mas, sim, a eficácia temporal da sentença
".
Ademais, ao apontar que "ao Poder Público é dado destacar em rubricas específicas
o cumprimento de decisões judiciais pelo escopo válido de efetivar o controle financeiro e
orçamentário das suas contas em geral, inclusive e, principalmente, no que refere ao cumprimento
dos comandos judiciais de natureza remuneratória que se submetem, em casos tais, à cláusula
" (fl. 1.200), o Tribunal
também se manifestou acerca do suposto
rebus sic stantibus
a quo
descumprimento, do ESTADO DA BAHIA, em relação ao cerne da obrigação de fazer,
entendendo que não houve descumprimento, na medida em que é regular o destacamento de verbas
advindas de decisões judiciais em rubricas individualizadas de VPNI.
Quanto ao Tema no 5, STF, acerca do qual a parte agravante entendeu não ter o
Tribunal se manifestado suficientemente e, ao mesmo tempo, tê-lo feito de forma contraditória,
o acórdão de aclaratórios deixou expresso que "a referência à jurisprudência do RE 561836 RN
veio à decisão devidamente contextualizada, como reforço argumentativo à admissibilidade da
técnica contábil em que a Administração Pública se valeu da VPNI para a satisfação do dever
para determinada categoria de servidores públicos, não havendo que se falar
de implantar a URV
em ausência de pertinência ao caso concreto, ou contradição com os termos da decisão" (fl. 1.312).
Assim, novamente, não há que se falar em omissão, visto que se tratou de reforço argumentativo
pertinente e que "a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna,
inexistente no julgado embargado, pois os argumentos do voto condutor se complementam e
fundamentam adequadamente a conclusão" (EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.806.016/PA,
Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
. Na mesma
10/9/2025,
16/9/2025)
toada:
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
NÃO
VERIFICADA. COBRANÇA EXCESSIVA.
DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 940
MÁ-FÉ.
PROVA
NECESSÁRIA.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MÚTUO
ENTRE
PARTICULARES.
AGIOTAGEM. NULIDADE PARCIAL.
PRESERVAÇÃO DO CONTRATO.
1. A oposição de embargos de declaração se justifica pela contradição interna,
que ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si no próprio acórdão, e
não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou
.
provas
[...]
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.871.274/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
30/10/2025)
Tem-se, portanto, que não bastava, à parte recorrente, simplesmente reiterar que
houve ofensa aos arts. 489 e 1.022, CPC, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente,
através do cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas nas contrarrazões ao agravo
de instrumento, que teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa
relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -,
as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado
do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a
omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal
atitude não foi suficientemente adotada pela parte agravante.
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do agravo em
recurso especial, e, portanto, se revela correta a negativa de provimento ao agravo interno.
Além de tudo, especificamente quanto aos embargos de declaração, destaca-se que
estes têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do art. 1.022, CPC, quais sejam, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material. Na espécie, da
leitura do acórdão
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que
a quo
foram submetidas à apreciação desta Corte Superior, com o exame dos pontos essenciais ao
deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios anteriormente mencionados.
,
In casu
pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por este Tribunal, apenas
rediscutir, com efeitos infringentes, questões já decididas, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes deste STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃ
ART. 1.022
CPC/2015.
O.
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando
o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o
acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza
o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o
fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis embargos
art. 1.022
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados
vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a
decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.436.416/MS,
Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que
a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração. De fato, "o inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se
coaduna com a medida integrativa dos embargos de declaração" (EDcl no AgRg no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.636.593/PR,
2/9/2025,
DJEN de
.
8/9/2025)
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
, não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e
qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para
fundamentar sua decisão, como ocorreu
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes
autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Ademais, o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
[...] 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 2.082.059/RS,
Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
[...] 3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a
.
lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Além de tudo, verifica-se que a parte embargante busca rediscutir, por vias
transversas, temas já suficientemente dirimidos, intentando combater, em verdade, suposto error in
. Ocorre que "os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da
judicando
matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
" (EDcl na AR n. 5.289/SP,
error in judicando
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJe de
31/10/2023,
.
7/11/2023)
Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de declaração,
versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório,
ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no
§2o, CPC.
art. 1.026,
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53929069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:51
Código de Controle do Documento: 62e3fae7-36ad-4b33-a053-8f247e491f14

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.510.336 / BA
Número Registro: 2023/0379853-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00124688820178050000
00202022720168050000
0047495762010
00474957620108050001
0047495762010805000150000 00479457620108050001 124688820178050000 202022720168050000
47495762010
474957620108050001
47495762010805000150000
479457620108050001
80208985320188050000 802089853201880500001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGENEVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: AELSON MALTA SILVA
AGRAVANTE
: AGNALDO BISPO DE LIMA
AGRAVANTE
: AGNALDO DE SOUZA REIS
AGRAVANTE
: ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANA RITA AZEVEDO MASCARENHAS
AGRAVANTE
: ANGELICA MELO SILVA
AGRAVANTE
: ANTONIO FERNANDES DE SOUSA FILHO
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DA PAZ NETO
AGRAVANTE
: ANTONIO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ARIVAN PAIVA PEREIRA
AGRAVANTE
: ARNALDO FONSECA DIAS
AGRAVANTE
: AROLDO MOTA SILVA
AGRAVANTE
: AUGUSTO SANTOS DE ANDRADE
AGRAVANTE
: CAETANO AVELINO DAMIAO
Documento eletrônico VDA54684924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 9552bc68-d89a-4058-9e05-3dee9ec8741a

AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CARLOS SACRAMENTO VINHAS
AGRAVANTE
: CARLOS TADEU FENTANES
AGRAVANTE
: CHARLES MASCARENHAS CASTELO BRANCO
AGRAVANTE
: CLAUDETE NASCIMENTO DE SOUZA
AGRAVANTE
: CLAUDIO BONFIM BORGES
AGRAVANTE
: CLEBER SANTOS NASCIMENTO
AGRAVANTE
: DILCELIA DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EDISON PORTO MASCARENHAS
AGRAVANTE
: EDMILSON SANTANA BARRETO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EDSON DE ASSIS FERREIRA
AGRAVANTE
: EDSON SANTOS BESSA
AGRAVANTE
: EDVAL MUNIZ DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EDVALDO MARINHO DE SOUZA
AGRAVANTE
: EGBERTO MELO SILVA
AGRAVANTE
: ELI ANTONIO LIMA
AGRAVANTE
: ENILDO ARCANJO DE JESUS
AGRAVANTE
: ERIBALDO DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: FERNANDO GONCALVES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: GERMINIO SOUZA DE JESUS
AGRAVANTE
: HAMILTON PINTO LIMA
AGRAVANTE
: HUGO SERGIO MIRANDA DE SOUSA
AGRAVANTE
: ISRAEL CERQUEIRA ALCANTARA
AGRAVANTE
: IVANITO SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: JALDELIA DOS SANTOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JANIO REIS VIANA
AGRAVANTE
: JESSE MOREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: JILSON NUNES MIRANDA
AGRAVANTE
: JOAO ARAUJO DE JESUS
AGRAVANTE
: JOAO RAIMUNDO SANTOS FILHO
AGRAVANTE
: JORGE SILVA SOUZA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE DINEY SANTOS OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO ARAUJO CORREIA
AGRAVANTE
: JUCILENE SANTOS BACELAR
AGRAVANTE
: JURANDY XAVIER DE MOURA
AGRAVANTE
: JUSCELINO ALMEIDA DE ANDRADE
AGRAVANTE
: LEISE APOLINARIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LEONARDO AFFONSO SANTOS CORREIA
Documento eletrônico VDA54684924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 9552bc68-d89a-4058-9e05-3dee9ec8741a

AGRAVANTE
: LUCIANO DOS SANTOS SOUSA
AGRAVANTE
: LUCIANO SANTANA ARAUJO
AGRAVANTE
: LUCIENE DOS SANTOS BATISTA
AGRAVANTE
: LUCINEIA MONTEIRO DE RAMOS
AGRAVANTE
: LUCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA
AGRAVANTE
: LUIS CLAUDIO DIAS DE SOUZA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS FONSECA BRASIL
AGRAVANTE
: LUIZ COSME CONCEICAO DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIZ EDUARDO BATISTA VIEIRA
AGRAVANTE
: LUIZ GONZAGA DE SOUZA JUNIOR
AGRAVANTE
: MAGNALDO NASCIMENTO DA SILVA
AGRAVANTE
: MANOEL DOMINGOS LUDOVICO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MANOEL MESSIAS SOUSA
AGRAVANTE
: MANOEL SANTOS DA CONCEICAO
AGRAVANTE
: MARCELO ARAUJO GONCALVES
AGRAVANTE
: MARCELO PEREIRA MOREIRA
AGRAVANTE
: MARCELO SOUSA SARMENTO
AGRAVANTE
: MARCIAL CARDOSO DE FREITAS
AGRAVANTE
: MARCIO ALVES DE JESUS
AGRAVANTE
: MARCOS CARRILHO SIMOES
AGRAVANTE
: MARCOS CARRILHO SIMOES FILHO
AGRAVANTE
: MARCOS CESAR SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO
AGRAVANTE
: MARCOS JOSE CHAVES SILVA
AGRAVANTE
: MARCOS ROBERTO CARMO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: MARCOS ROBERTO DE JESUS BRITO
AGRAVANTE
: MARIA BARBARA SANTOS DE AGUIAR CERQUEIRA
OUTRO NOME
: MARIA BARBARA SANTOS DE AGUIAR
AGRAVANTE
: MARIO IMBASSAHY DOS SANTOS FILHO
AGRAVANTE
: MARIO SERGIO PAIXAO
AGRAVANTE
: MARIVALDO CATARINO GOES
AGRAVANTE
: MARLA CRUZ DIAS FRAGA
AGRAVANTE
: MARTINHO OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MAURO SERGIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MILTON FERREIRA DE CERQUEIRA
AGRAVANTE
: MOISES MAIA AGUILAR
AGRAVANTE
: MUSSA MOREIRA DA SILVA FILHO
AGRAVANTE
: OSNI ASSIS DE JESUS
AGRAVANTE
: PABLO MAGALHAES SANTOS
Documento eletrônico VDA54684924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 9552bc68-d89a-4058-9e05-3dee9ec8741a

AGRAVANTE
: PATRICIA DIAS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: PAULO CESAR SOUZA DA ROCHA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO SERGIO DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE
: ROSEMARY SOUSA REIS
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ SANTOS SOUZA
AGRAVANTE
: THEOBALDO SANTOS TAMBUC FILHO
AGRAVANTE
: UILIENE DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVANTE
: VALMIR DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADOS
: MILENE COSTA MIRANDA - BA024104
PAULO JOSÉ CAMPOS LÔBO - BA009302
DANIELLE GUIMARÃES CHOMPANIDIS - BA023155
MÁRIO FERREIRA ARAÚJO FILHO - BA017313
EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO - BA049929
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADORA : LÍLIAN DE NOVAES COUTINHO FIUZA - BA013003
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGENEVAL RODRIGUES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : AELSON MALTA SILVA
EMBARGANTE : AGNALDO BISPO DE LIMA
EMBARGANTE : AGNALDO DE SOUZA REIS
EMBARGANTE : ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE : ANA RITA AZEVEDO MASCARENHAS
EMBARGANTE : ANGELICA MELO SILVA
EMBARGANTE : ANTONIO FERNANDES DE SOUSA FILHO
EMBARGANTE : ANTONIO JOSE DA PAZ NETO
EMBARGANTE : ANTONIO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE : ARIVAN PAIVA PEREIRA
EMBARGANTE : ARNALDO FONSECA DIAS
EMBARGANTE : AROLDO MOTA SILVA
EMBARGANTE : AUGUSTO SANTOS DE ANDRADE
EMBARGANTE : CAETANO AVELINO DAMIAO
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
EMBARGANTE : CARLOS SACRAMENTO VINHAS
EMBARGANTE : CARLOS TADEU FENTANES
Documento eletrônico VDA54684924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 9552bc68-d89a-4058-9e05-3dee9ec8741a

EMBARGANTE : CHARLES MASCARENHAS CASTELO BRANCO
EMBARGANTE : CLAUDETE NASCIMENTO DE SOUZA
EMBARGANTE : CLAUDIO BONFIM BORGES
EMBARGANTE : CLEBER SANTOS NASCIMENTO
EMBARGANTE : DILCELIA DOS SANTOS FERREIRA
EMBARGANTE : EDISON PORTO MASCARENHAS
EMBARGANTE : EDMILSON SANTANA BARRETO DOS SANTOS
EMBARGANTE : EDSON DE ASSIS FERREIRA
EMBARGANTE : EDSON SANTOS BESSA
EMBARGANTE : EDVAL MUNIZ DOS SANTOS
EMBARGANTE : EDVALDO MARINHO DE SOUZA
EMBARGANTE : EGBERTO MELO SILVA
EMBARGANTE : ELI ANTONIO LIMA
EMBARGANTE : ENILDO ARCANJO DE JESUS
EMBARGANTE : ERIBALDO DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE : FERNANDO GONCALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE : GERMINIO SOUZA DE JESUS
EMBARGANTE : HAMILTON PINTO LIMA
EMBARGANTE : HUGO SERGIO MIRANDA DE SOUSA
EMBARGANTE : ISRAEL CERQUEIRA ALCANTARA
EMBARGANTE : IVANITO SANTOS SILVA
EMBARGANTE : JALDELIA DOS SANTOS FERREIRA
EMBARGANTE : JANIO REIS VIANA
EMBARGANTE : JESSE MOREIRA DA SILVA
EMBARGANTE : JILSON NUNES MIRANDA
EMBARGANTE : JOAO ARAUJO DE JESUS
EMBARGANTE : JOAO RAIMUNDO SANTOS FILHO
EMBARGANTE : JORGE SILVA SOUZA
EMBARGANTE : JOSE CARLOS DOS SANTOS
EMBARGANTE : JOSE DINEY SANTOS OLIVEIRA
EMBARGANTE : JOSE ROBERTO ARAUJO CORREIA
EMBARGANTE : JUCILENE SANTOS BACELAR
EMBARGANTE : JURANDY XAVIER DE MOURA
EMBARGANTE : JUSCELINO ALMEIDA DE ANDRADE
EMBARGANTE : LEISE APOLINARIO DOS SANTOS
EMBARGANTE : LEONARDO AFFONSO SANTOS CORREIA
EMBARGANTE : LUCIANO DOS SANTOS SOUSA
EMBARGANTE : LUCIANO SANTANA ARAUJO
EMBARGANTE : LUCIENE DOS SANTOS BATISTA
Documento eletrônico VDA54684924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 9552bc68-d89a-4058-9e05-3dee9ec8741a

EMBARGANTE : LUCINEIA MONTEIRO DE RAMOS
EMBARGANTE : LUCINEIA OLIVEIRA DE SOUZA
EMBARGANTE : LUIS CLAUDIO DIAS DE SOUZA
EMBARGANTE : LUIZ CARLOS FONSECA BRASIL
EMBARGANTE : LUIZ COSME CONCEICAO DA SILVA
EMBARGANTE : LUIZ EDUARDO BATISTA VIEIRA
EMBARGANTE : LUIZ GONZAGA DE SOUZA JUNIOR
EMBARGANTE : MAGNALDO NASCIMENTO DA SILVA
EMBARGANTE : MANOEL DOMINGOS LUDOVICO DOS SANTOS
EMBARGANTE : MANOEL MESSIAS SOUSA
EMBARGANTE : MANOEL SANTOS DA CONCEICAO
EMBARGANTE : MARCELO ARAUJO GONCALVES
EMBARGANTE : MARCELO PEREIRA MOREIRA
EMBARGANTE : MARCELO SOUSA SARMENTO
EMBARGANTE : MARCIAL CARDOSO DE FREITAS
EMBARGANTE : MARCIO ALVES DE JESUS
EMBARGANTE : MARCOS CARRILHO SIMOES
EMBARGANTE : MARCOS CARRILHO SIMOES FILHO
EMBARGANTE : MARCOS CESAR SILVA SANTOS
EMBARGANTE : MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO
EMBARGANTE : MARCOS JOSE CHAVES SILVA
EMBARGANTE : MARCOS ROBERTO CARMO DE CARVALHO
EMBARGANTE : MARCOS ROBERTO DE JESUS BRITO
EMBARGANTE : MARIA BARBARA SANTOS DE AGUIAR CERQUEIRA
EMBARGANTE : MARIO IMBASSAHY DOS SANTOS FILHO
EMBARGANTE : MARIO SERGIO PAIXAO
EMBARGANTE : MARIVALDO CATARINO GOES
EMBARGANTE : MARLA CRUZ DIAS FRAGA
EMBARGANTE : MARTINHO OLIVEIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE : MAURO SERGIO DOS SANTOS
EMBARGANTE : MILTON FERREIRA DE CERQUEIRA
EMBARGANTE : MOISES MAIA AGUILAR
EMBARGANTE : MUSSA MOREIRA DA SILVA FILHO
EMBARGANTE : OSNI ASSIS DE JESUS
EMBARGANTE : PABLO MAGALHAES SANTOS
EMBARGANTE : PATRICIA DIAS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : PAULO CESAR SOUZA DA ROCHA
EMBARGANTE : RAIMUNDO SERGIO DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE : ROSEMARY SOUSA REIS
Documento eletrônico VDA54684924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 9552bc68-d89a-4058-9e05-3dee9ec8741a

EMBARGANTE : SERGIO LUIZ SANTOS SOUZA
EMBARGANTE : THEOBALDO SANTOS TAMBUC FILHO
EMBARGANTE : UILIENE DE OLIVEIRA SANTOS
EMBARGANTE : VALMIR DOS SANTOS BATISTA
ADVOGADOS
: MILENE COSTA MIRANDA - BA024104
PAULO JOSÉ CAMPOS LÔBO - BA009302
DANIELLE GUIMARÃES CHOMPANIDIS - BA023155
MÁRIO FERREIRA ARAÚJO FILHO - BA017313
EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO - BA049929
EMBARGADO : ESTADO DA BAHIA
ADVOGADA
: LÍLIAN DE NOVAES COUTINHO FIUZA - BA013003
INTERES.
: MARIA BARBARA SANTOS DE AGUIAR
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:37
Código de Controle do Documento: 9552bc68-d89a-4058-9e05-3dee9ec8741a